Tribunal: TJES
Processo: 0003113-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003113-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado. Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

4. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

5. A culpabilidade foi valorada de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, razão pela qual merece o decote de tal circunstância judicial, redimensionando a pena-base fixada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS COSTA RIBEIRO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas às fls. 122/131, nas quais a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, absolvendo o réu pela atipicidade material deste delito e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões, às fls. 137/140, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6363427).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS COSTA RIBEIRO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, absolvendo o réu pela atipicidade material deste delito e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 20:32 horas, na Rua Marataízes, em frente ao imóvel nº 130, no bairro Vista da Serra I, neste município, o denunciado Lucas Costa Ribeiro trazia consigo uma sacola contendo 30 (trinta) buchas de “maconha”, 05 (cinco) pedras de “crack” e 04 (quatro) pinos de “cocaína”, bem como possuía, no bolso de sua vestimenta, a quantia de R$77,00 (setenta e sete reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 15.

Consta dos autos que Policiais Militares transitavam pelo Bairro Vista da Serra I, seguindo em direção ao bairro Santo Antônio, também neste município, onde averiguariam possível crime de disparos de arma de fogo. Todavia, no trajeto percorrido pelos agentes da lei, ainda no bairro Vista da Serra I, estes avistaram o denunciado em atitude suspeita, uma vez que Lucas, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo e tentou se evadir para um terreno próximo.

Em razão disso, os militares saíram no encalço do denunciado e o abordaram, verificando que Lucas tinha em mãos uma sacola contendo as drogas contendo as drogas anteriormente mencionadas, além de possuir a importância de R$77,00 (setenta e sete reais).

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, denota-se que todos pertenciam ao denunciado e eram destinados à comercialização, bem como que o numerário em espécie era proveniente dessa mercancia. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 15/16, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 17) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 85), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 30 (trinta) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína e 05 (cinco) pedras de crack, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas PMES Francisco Cezar Guedes Braga e PMES Rodolfo Rodrigues dos Santos, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em afirmar que o acusado, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, mas fora abordado e com ele localizada uma sacola com os entorpecentes apreendidos (mídia de fls. 105).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado e em Juízo, negou a prática delitiva, informando que portava apenas dois pinos de cocaína para consumo pessoal.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à forma de acondicionamento e à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei nº 11.343/06, restando prejudicado o pleito de atipicidade material da conduta prevista no art. 28 do referido diploma legal.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, isto é, 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa acima do mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com base nos seguintes fundamentos:

No presente caso, analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.

Há que se observar, ainda, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas – 30 (trinta) buchas de “maconha”, 05 (cinco) pedras de “crack” e 04 (quatro) pinos de “cocaína”, devidamente embaladas e preparadas para comercialização, além da quantia de R$77,00 (setenta e sete reais) em espécie.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que, de fato, a culpabilidade foi valorada de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, razão pela qual merece ser decotada.

Assim, afastando-se o referido vetor, em consonância com o patamar de exasperação utilizado pelo Juízo
a quo
,

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, considerando a manutenção da circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a incidência da atenuante de menoridade relativa, fixo a pena intermediária no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) utilizada pelo magistrado de primeiro grau quanto ao tráfico privilegiado, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da execução.

É como voto.